Tribunal: TJPA
Processo: 0026621-28.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026621-28.2009.8.14.0301

APELANTE: J. CRUZ ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE VICENTE CRUZ

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE VICENTE CRUZ, J. CRUZ ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0026621-28.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

EMBARGANTE: JORGE OLAVO BENTES CRUZ

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

EMBARGADA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOBSERVÂNCIA DAS ETAPAS RECURSAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por J. CRUZ ENGENHARIA LTDA e JORGE OLAVO BENTES CRUZ contra acórdão que não conheceu do Agravo Interno, por ausência de impugnação específica quanto à deserção do Recurso Adesivo, mantendo decisão monocrática que não conheceu o referido recurso por falta de preparo e deu provimento à apelação do condomínio para julgar improcedente o pedido indenizatório .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e superar vícios de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão, pois a decisão enfrenta adequadamente as questões submetidas, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não sendo exigível o acolhimento das teses da parte.

4.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, inexistente no caso concreto, conforme orientação do STJ.

5.

O Recurso Adesivo não foi conhecido por deserção, diante da ausência de preparo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, não tendo ultrapassado o juízo de admissibilidade.

6.

O Agravo Interno não foi conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar especificamente o fundamento da deserção, conforme art. 932, III, do CPC.

7.

Em linhas simplificadas conforme os recursos interpostos:
a) Recurso Adesivo: não conhecido por deserção, ou seja, não houve exame de mérito, pois permaneceu no juízo de prelibação em razão da ausência de preparo;
b) Agravo Interno: a argumentação não enfrentou os fundamentos do não conhecimento do Recurso Adesivo, o que era indispensável à finalidade recursal de eventual retratação da decisão.

8.

Caso houvesse adequada impugnação e superação da deserção, o recurso teria ultrapassado o juízo de prelibação, possibilitando o exame do mérito, o que não ocorreu.

9.

Os embargantes não observaram a necessária superação das etapas recursais, confundindo juízo de admissibilidade com juízo de mérito, e utilizam indevidamente os embargos de declaração para suprir falha processual própria, apontando vícios inexistentes.

10.

A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos de declaração.

2.

A deserção do recurso impede o exame de mérito por ausência de superação do juízo de admissibilidade.

3.

A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

4.

Os embargos de declaração não são meio adequado para suprir falhas processuais ou rediscutir matéria já decidida.

5.

A superação do juízo de prelibação é condição necessária para o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, 932, III, 1.007, §4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026621-28.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DEAGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: J. CRUZ ENGENHARIA LTDA
E
JORGE OLAVO BENTES CRUZ

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

EMBARGADA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

interpôs Declaratórios contra

Monocrática( Vide PJe ID 30949621), que não conheceu do

Recurso Adesivo apresentado conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA INSUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais ajuizado por J. CRUZ ENGENHARIA LTDA, sob fundamento de conduta abusiva na cobrança de taxa condominial. Recurso Adesivo foi interposto pela empresa autora, pleiteando majoração da indenização. A sentença reconheceu dano moral no valor de R$ 15.000,00, garantiu participação plena da autora em assembleias e condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Recurso Adesivo pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal; (ii) definir se houve responsabilidade civil do condomínio por suposto tratamento indevido à empresa autora, especialmente quanto à exclusão de assembleia e cobrança de valores supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Adesivo não é conhecido por deserção, pois a parte recorrente deixou de apresentar o relatório de conta do processo, o boleto bancário e o comprovante de pagamento, conforme exigido pelo art. 1.007, §4º, do CPC e pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015. A ausência de regularização do preparo, mesmo após intimação, impõe o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência do TJPA (TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024).

4. A distribuição do ônus da prova segue a regra estática do art. 373, I e II, do CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque destaca que a regra geral é a distribuição estática, com responsabilidade atribuída previamente ao autor e ao réu, conforme a natureza da alegação.

5. O desconto na taxa condominial anteriormente concedido à autora foi revogado por deliberação regular da Assembleia, ato soberano, nos termos do art. 1.335, III, do Código Civil. O não reconhecimento da dívida em Ação de Consignação em Pagamento (processo nº 0022094-33.2009.814.0301) demonstra a inadimplência da autora e reforça a ausência de ilicitude na conduta do condomínio.

6. Não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta do condomínio e o alegado dano moral. Conforme jurisprudência do TJMG, “a palavra do autor, contraposta à negativa das rés [...] não constitui prova suficiente da autoria do ato ilícito” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.273671-5/001, Rel. Des. Maria Luiza Rangel, j. 08/09/2025). A responsabilidade civil subjetiva exige prova inequívoca da conduta, do dano e do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Adesivo não conhecido por deserção. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal e a inércia após intimação acarretam a deserção e o não conhecimento do recurso.

2. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração inequívoca de conduta ilícita, dano e nexo causal, não bastando alegações genéricas.

3. A soberania da Assembleia condominial autoriza a revogação de deliberações anteriores, não caracterizando ato ilícito a supressão de abatimentos anteriormente concedidos.

4. A prova dos fatos constitutivos do direito é ônus da parte autora, sendo inviável a condenação quando ausente esse requisito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, e 373, I e II; CC, arts. 927, 1335, III, e 1336, §1º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos –
Comentários ao Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.273671-5/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 08/09/2025.( PJe ID 30949621)

Cujo Recurso de Agravo Interno que apresentaram não foi conhecido por dissociação argumentativa. Eis a ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por J. CRUZ ENGENHARIA LTDA e JORGE OLAVO BENTES CRUZ contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ e não conheceu do Recurso Adesivo interposto pela agravante por deserção. A decisão reformou a sentença que havia condenado o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do Recurso Adesivo por deserção; (ii) determinar se há violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte de modo direto e específico os motivos que embasaram a decisão anterior.

4. A decisão monocrática não conheceu do Recurso Adesivo por ausência de preparo, configurando deserção. O Agravo Interno, contudo, não apresentou qualquer impugnação específica a esse fundamento, limitando-se a reiterar argumentos sobre o mérito da controvérsia.

5. A ausência de enfrentamento do fundamento central da decisão (a deserção) impede o conhecimento do recurso, conforme pacífica jurisprudência do TJPA e entendimento doutrinário consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu recurso por deserção configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. A simples repetição de argumentos de mérito dissociados da causa de inadmissibilidade do recurso anterior não supre o requisito de regularidade formal exigido para a admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.007, §4º; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28/01/2025.
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19/11/2024.
– TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.273671-5/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 08/09/2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08/07/2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Santalices, j. 02/04/2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0015132-20.2017.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/09/2025.( PJe ID 32953616)

As

razões recursais dos Declaratórios assentam

nos vícios da contradição e omissão sob iguais

vertentes:

a.

inexistência da dissociação argumentativa;

b.

necessidade de julgar o mérito recursal;

c.

precedentes utilizados inservíveis aos fundamentos combatidos;

d.

discussão assentada quanto à reversão do mérito e

e.

erro de premissa.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 34097265).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 34527406).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0026621-28.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DEAGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: J. CRUZ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

EMBARGANTE: JORGE OLAVO BENTES CRUZ

ADVOGADOS: LEONARDO RASSY – OAB/PA 6.663-E E HUGO BARROSO – OAB/PA 12.727

EMBARGADA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ VICENTE CRUZ

ADVOGADO: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA – OAB/PA 11.274

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Analiso os vícios arguidos:

Omissão

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Contradição.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[2]

Os vícios não estão presentes. Pelo contrário,
J. CRUZ ENGENHARIA LTDA
E
JORGE OLAVO BENTES CRUZ
querem o exame de mérito dos Recursos interpostos, contudo, deixando de compreender a obrigatoriedade de cumprir os ditames inseridos no Juízo de Prelibação.

Em linhas simplificadas conforme os Recursos que interpuseram:

a.

Recurso Adesivo: não conhecido por deserção, ou seja, não teve exame de mérito porque estacionou no Juízo de Prelibação por não pagarem o preparo e

b.

Recurso de Agravo Interno: A argumentativa não debateu os fundamentos do não conhecimento do Recurso Adesivo,

que deles se exigia ante a finalidade processual que carrega quanto à

retratação, ou não,

da decisão combatida.

Acaso tivessem dessa forma atuado e conseguido reverter a deserção, evidente que a etapa do Juízo de Prelibação

seria ultrapassada para decisão de mérito.

Não compreenderam

as etapas recursais e a necessária superação da primeira(Juízo de Prelibação) para que a segunda acontecesse(Juízo de Mérito) e, em minha compreensão, usam equivocadamente dos Declaratórios para sanar o próprio descuido, especialmente por apontar vícios inexistentes seja na Monocrática, seja no acórdão, este último se referindo ao Recurso de Agravo Interno.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos.

Por fim, deixo de predicá-lo como protelatório por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo recurso desnecessário e procrastinatório.

É o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 16 abr. 2026.

[2]
Ibidem. p.1619.

Belém, 19/05/2026